Tribunal: TJSP
Processo: 0000158-11.2022.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Tráfico: art. 33, caput, Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa.
Denúncia anônima: diligências de investigação. Legalidade: dever do Estado de investigação. Precedentes: STF e TJSP.
Busca domiciliar: Adequação. Situação de flagrante delito, exegese do Tema/STF 280 (RE 603.616).
Preliminares Rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial:

Ementa:
Tráfico: art. 33, caput, Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa.
Denúncia anônima: diligências de investigação. Legalidade: dever do Estado de investigação. Precedentes: STF e TJSP.
Busca domiciliar: Adequação. Situação de flagrante delito, exegese do Tema/STF 280 (RE 603.616).
Preliminares Rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia.
Desclassificação: art. 28, caput, Lei 11.343/2006. Impossibilidade: uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário.
Pena-base: mínimo legal.
Agravante da reincidência: acréscimo de 1/6. Compensação com atenuante da confissão espontânea: inaplicabilidade, não havendo admissão da traficância (Súmula/STJ 630).
Tráfico privilegiado: art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade, ante a reincidência.
Regime fechado: adequação, ante a pena marcada e reincidência.
Recurso não provido.